Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717310-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DOS REIS COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ÁLVARO DOS REIS COSTA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação cominatória c/c reparação por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência (Processo no 0706827-56.2020.8.07.0020) proposta em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR MONTPARNASSE, DEIVININ BERTSON e CLÁUDIA VERAS (réus), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, por considerar que não há prova nos autos da suposta extrapolação dos limites sonoros ou violação à denominada lei do sossego (ID 16894029). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de ID 22091980, para determinar aos agravados DEIVININ BERTSON e CLÁUDIA VERAS que se abstivessem de tocar bateria em sua residência, até o julgamento do mérito deste recurso, sob pena de multa. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento na 43a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 25/11 até 02/12), o Condomínio agravado peticionou (ID 21641952) relatando a possível perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a informação de que o autor mudou de endereço. Intimado para se manifestar sobre a questão, o agravante permaneceu inerte. Tendo em vista a informação constante do ID 21641952, foi proferida a decisão de ID 22091980, negando seguimento ao recurso. Transitada em julgado a decisão acima mencionada, o agravante opôs embargos de declaração (ID 23253696) informando que não houve a perda do objeto, uma vez que continua a residir no mesmo edifício e bloco, tendo apenas mudado do apartamento 1107 para o apartamento 1005. Intimado para se manifestar quanto à tempestividade dos embargos de declaração, o embargante requereu que a peça fosse recebida como meramente informativa (ID 23354187). Relatados, decido. O agravante foi intimado para se manifestar quanto à alegação de perda superveniente do objeto do recurso e manteve-se inerte, assim, nada há a prover quanto à petição de ID 23253696, mormente em razão do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, retornem os autos ao arquivo. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator